Tribunal: TJSP
Processo: 1000994-76.2019.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Monitória – Cheques – Embargos monitórios parcialmente acolhidos, tão somente para adequar o termo inicial de incidência dos consectários legais – Indeferimento do pedido de gratuidade formulado pelos devedores, motivando interposição do presente apelo – Elementos de prova coligidos aos autos que comprovam a condição de hipossuficiência financeira, justificando a

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Monitória – Cheques – Embargos monitórios parcialmente acolhidos, tão somente para adequar o termo inicial de incidência dos consectários legais – Indeferimento do pedido de gratuidade formulado pelos devedores, motivando interposição do presente apelo – Elementos de prova coligidos aos autos que comprovam a condição de hipossuficiência financeira, justificando a concessão da benesse desde seu ingresso nos autos – Sentença reformada nesse particular - Honorários recursais devidos e arbitrados em R$ 500,00 (art. 85, §11, CPC) - Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565845
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000994-76.2019.8.26.0444, da Comarca de Pilar do Sul, em que é apelante ELIO
MUNHOZ GOUVEIA, é apelado MAURO JUNDI KAWATSU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000994-76.2019.8.26.0444 -Voto no 31913 – Pilar do Sul
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1000994-76.2019.8.26.0444
Apelantes: ELIO MUNHOZ GOUVEIA e AILANA GOMES DE JESUS
Apelado: MAURO JUNDI KAWATSU
Comarca: PILAR DO SUL
Voto no 31913
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Monitória
Cheques

Embargos monitórios parcialmente acolhidos, tão
somente para adequar o termo inicial de incidência dos consectários legais

Indeferimento do pedido de gratuidade formulado
pelos
devedores,
motivando
interposição
do
presente apelo Elementos de prova coligidos aos
autos que comprovam a condição de hipossuficiência financeira, justificando a
concessão da benesse desde seu ingresso nos autos

Sentença
reformada
nesse
particular
-
Honorários recursais devidos e arbitrados em R$
500,00 (art. 85, §11, CPC) - Recurso provido.*
1. Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença que acolheu parcialmente os embargos
monitórios opostos por ELIO MUNHOZ GOUVEIA e AILANA GOMES DE
JESUS tão somente para corrigir o termo inicial dos
consectários
moratórios
incidentes
sobre
o
débito
representado pelos cheques que fundamentam a pretensão,
constituindo título executivo judicial em favor do credor
MAURO JUNDO KAWATSU, no valor de R$ 40.000,00, com acréscimo
de correção monetária desde a emissão de cada título e de
juros de mora desde a data da primeira apresentação para
compensação, nos moldes do Resp. repetitivo no 1.556.934/SP.
Por conta da sucumbência maior, os embargantes
ficaram condenados a pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
da condenação, ficando o embargado condenado a pagar os
honorários advocatícios do adverso, estes arbitrados em R$
500,00, ante o acolhimento parcial dos embargos opostos.
Inconformados,
apelam
os
embargantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000994-76.2019.8.26.0444 -Voto no 31913 – Pilar do Sul
3
pretendendo somente a concessão da assistência judiciária
gratuita em seu favor, que foi requerida nos embargos
monitórios, deixou de ser apreciada na sentença e foi
indeferida em sede de embargos de declaração.
Defendem ter direito à gratuidade da justiça,
não só pela afirmação de não possuírem meios de arcar com os
custos do processo, mas também por terem comprovado sua
situação
de
hipossuficiência
financeira
através
dos
documentos que carrearam aos autos, sequer tendo havido
impugnação a tal pleito por parte do apelado.
Citando
doutrina
e
julgado
que
entende
corroborarem suas teses, clamam pela reforma da decisão no
ponto.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, sem preparo, considerando que o recurso pugna
justamente pela concessão da gratuidade da justiça e com
resposta às fls. 169/171, asseverando o apelado que inexiste
prova da arguida necessidade.
Não houve oposição ao julgamento do presente
recurso de forma virtual.
É o relatório do necessário.
2. Por presentes os pressupostos processuais
de admissibilidade recursal, passa-se à análise do apelo.
Depois de detida análise dos autos, conclui-se
que os reclamos dos apelantes comportam acolhida, como será
demonstrado.
Desde sua primeira manifestação nos autos
(embargos monitórios) afirmaram não possuir condições de
arcar com os custos do processo, sem prejuízo de sua própria
subsistência,
pretendendo,
por
isso,
a
concessão
da
gratuidade da justiça.
Vale mencionar que seu pleito não se fez
acompanhar apenas da afirmação de hipossuficiência (fls. 96),
tendo sido alicerçado também em comprovantes de inúmeros
débitos que possuem perante instituições financeiras e
apontamentos negativos (fls. 95/113).
Após o indeferimento do pedido de gratuidade
em sede de embargos de declaração, considerando a omissão da
sentença em tratar dessa questão, motivando a interposição do
presente recurso, os embargantes apresentaram pedido de
reconsideração ao condutor da lide, que lhes facultou provar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000994-76.2019.8.26.0444 -Voto no 31913 – Pilar do Sul
4
a arguida necessidade através de novas provas documentais,
momento em que apresentaram os comprovantes de que são
isentos de declarar renda à Receita Federal, trouxeram os
extratos de movimentação das contas bancárias que possuem e
cópias de suas carteiras de trabalho (fls. 150/162).
Acrescente-se, por fim, inexistir impugnação
fundamentada por parte do apelado contra a afirmação de
necessidade.
Ou seja, os elementos de prova coligidos aos
autos se mostram bastantes à concessão da gratuidade da
justiça postulada pelos apelantes, na medida em que demonstram de forma satisfatória sua condição de
'hipossuficiente financeiro', nos termos exigidos pela lei
(art. 98 e seguintes do CPC).
Portanto, de rigor o acolhimento do recurso,
para o fim de conceder-lhes os beneplácitos da gratuidade da
justiça desde seu ingresso nos autos, ficando a execução da
verba de sucumbência arbitrada na sentença, consequentemente,
condicionada à comprovação da perda da condição de
necessitados (art. 98, §3o, CPC).
Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
são devidos honorários recursais ao vencedor, em decorrência
do trabalho adicional realizado em segundo grau de
jurisdição, ficando estes arbitrados em R$ 500,00.
Desnecessárias maiores digressões.
3. Dá-se, pois, provimento ao recurso, nos
termos do presente acórdão.
JACOB VALENTE
Relator